Tribunal: CARF
Processo: 10830.900441/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900441/2011-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.227 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ASSOCIATED SPRING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa se
manifestar sobre os documentos apresentados, a fim de avaliar a liquidez e certeza do direito
creditório alegado. Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado
a se manifestar nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no 22884.15763.070806.1.3.04-5168, por
meio da qual o contribuinte pretende compensar um suposto crédito no valor de R$ 32.103,23
decorrente de pagamento indevido de IRRF sob o código 0561, período de apuração 28/02/2006,
cujo valor do DARF seria de R$ 127.834,63.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900441/2011-55
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900441/2011-55

Em análise preliminar realizada pela DRF de Campinas, a contribuinte foi
intimada a apresentar comprovantes do estorno dos lançamentos contábeis relativos a retenção
ocorrida, bem como cópia das declarações retificadas onde tenham sido informados ou utilizados
o recolhimento indevido ou a maior.
Foi intimada também a esclarecer se houve devolução ao beneficiário da quantia
indevidamente retida, conforme preconiza o artigo 8o da IN RFB no 900/2008, referente à
retenção do imposto.
O contribuinte explicou-se afirmando que, não verdade, não haveria que se falar
em devolução do imposto retido, tendo em vista que não houve repasse ou pagamento aos
beneficiários. Alega que teria apurado para a competência fevereiro de 2006 um valor total de
IRRF a recolher de R$ 127.834,63.
Os DARF’s anexados aos autos (fls. 36/38 do e-processo) demonstram que o
contribuinte teria feito três pagamentos sob o código 0561 em 10/03/2006. Um no valor de R$
1.665,72, outro de R$ 1.714,10 e outro de R$ 127.384,63, a somar o montante de R$ 131.204,45.
Sucede que, somente após realizado o pagamento, identificou um equívoco no
preenchimento dos DARF’s, mais especificamente quanto ao código da receito. Isto porque o
contribuinte teria rendimentos remetidos ao exterior para pagamento de pessoas físicas, razão
pela qual do montante de R$ 131.204,45, R$ 32.013,23 deveria ter sido recolhido com o código
0473.
Assim, em 31/07/2006, foi recolhido um novo DARF referente ao tributo devido
em razão dos pagamentos das pessoas físicas no exterior, no exato montante de R$ 32.013,23,
consoante atesta o documento de fls. 35 do e-processo.
Consequência do exposto, o valor recolhido sob o código 0561 deveria ter sido no
montante de R$ 97.502,43, o que resultaria na diferença de 33.702,02.
Diante da resposta à intimação realizada, a autoridade fiscal considerou não
comprovada a retenção indevida pela ausência de prova de que houve devolução do Imposto
Retido na Fonte ao beneficiário, conforme preconiza o artigo 8o da IN RFB 900, de 2008,
vigente à época dos fatos.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900441/2011-55

Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte reiterou todos os
argumentos apresentados no momento da resposta à intimação da Receita Federal. Aduziu que
não haveria necessidade de prova de devolução, pois houve na verdade um valor de tributo pago
em duplicidade e não pagamentos indevidos realizados aos beneficiários.
Em sessão de 28/09/2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis (“DRJ/FNS”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, com base no entendimento de que o contribuinte não fez a prova da devolução do
imposto indevidamente retido ao contribuinte, nos termos do artigo 8o da Instrução Normativa no
900/2008.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual apresenta cópias
dos livros fiscais, bem como o resumo de encargos da sua folha de pagamento mensal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaura gira em torno da comprovação da liquidez e certeza do
IRRF recolhido sob o código 0561. Como muito bem demonstrado no relatório fiscal, o
contribuinte afirma ter recolhido um DARF em 10/03/2006 no valor de R$ 127.834,63 com o
código de receita 0561.
Consta dos autos três DARF’s (fls. 36/38 do e-processo) os quais demonstram que
o contribuinte teria feito três pagamentos sob o código 0561 em 10/03/2006. Um no valor de R$
1.665,72, outro de R$ 1.714,10 e outro de R$ 127.384,63, a somar o montante de R$ 131.204,45.
Sucede que parte desse montante seria supostamente referente a rendimentos
pagos a pessoa física domiciliada no exterior, cujo código de receita seria o 0473.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900441/2011-55

Por tal razão, em 31/07/2006, o contribuinte recolheu um novo DARF com o
código de receita 0473 referente ao tributo devido em razão dos pagamentos das pessoas físicas
no exterior da competência fevereiro/2006, no exato montante de R$ 32.013,23, consoante atesta
o documento de fls. 35 do e-processo.
De fato, em tal caso, não parece ter havido pagamento indevido apto a ensejar a
exigência da prova da devolução do montante recolhido indevidamente ao beneficiário do
pagamento. Em outras palavras, não houve dois pagamentos, mas tão somente um recolhimento
em duplicidade de tributo, sem fato gerador que o justificasse.
Logo, salvo melhor juízo, desnecessária a exigência no caso da devolução do
montante pago, consoante determina o artigo 8o da Instrução Normativa no 900/2008.
Caberia ao contribuinte, por esse aspecto, apresentar tão somente a sua
documentação contábil e fiscal de modo a demonstrar a base de cálculo dos tributos (códigos de
receita 0473 e 0561) referentes ao mês de fevereiro de 2006. A própria DRJ/FNS identificou tal
questão ao concluir (fls. 95 do e-processo) que, realizados recolhimentos do mesmo débito em
duplicidade, sob os dois códigos, caberia à contribuinte comprovar se, de fato, tal situação
ocorreu, trazendo elementos comprobatórios para confirmar as alterações realizadas na DCTF,
nos valores pretendidos, para assim validar tal retificação.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte traz indícios de prova de que o
crédito alegado é realmente líquido e certo. Apresenta o seu razão e a folha de pagamento da
competência em questão.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Unidade de Origem possa se manifestar sobre os documentos apresentados, a fim de
avaliar a liquidez e certeza do direito creditório alegado. Após elaboração de um parecer
conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900441/2011-55

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital